Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712131-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO APELADO: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, DISTRITO FEDERAL Despacho Ciente da petição e dos documentos de IDs no 21699414 a no 21699447. Defiro o pedido de sustentação oral (ID no 21699414, pág. 3). No mais, nada a prover. Mantenha-se na 18a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 21541548). Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO